Tribunal: STF
Processo: RE 199882
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: Reclamação trabalhista. Aposentadoria. Prescrição.
- Improcedência da alegação de ofensa aos artigos 5º, XXXV
e LV, e 93, IX, da Constituição.
- Não-ocorrência, em face do disposto no artigo 7º, XXIX,
"a", da Carta Magna, da prescrição de parcelas da complementação
obtida.
Recurso extraordinário não conhecido.